Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, manteve a distribuição estática do ônus da prova. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de NORDESTE SOLUÇÕES LTDA, VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME e SICES BRASIL LTDA. Alegou ser pessoa jurídica que se dedica à atividade industrial no processamento de café. No intuito de reduzir custos com energia elétrica, contratou com as rés a construção de uma usina de energia fotovoltaica e na intenção de compensar os créditos da energia que injetasse na rede de distribuição com o consumo da empresa. Contudo, houve problemas na execução do projeto, com falhas atribuídas às contratadas e que impediram o funcionamento a contento da usina. Pretende a condenação solidária das rés na obrigação de fazer, especificamente de reparar os vícios da usina, bem como de indenizar por danos materiais. Sustentou a existência de relação de consumo entre as partes e requereu a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em decisão saneadora, o juízo entendeu que a autora não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o, da Lei 8.078/90, bem como não estariam presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante sustentou que é destinatário final dos produtos e serviços contratados e que “os frutos da usina não são integrados à cadeia produtiva do Café do Sítio e repassados para outros indivíduos, como os clientes dos produtos da agravante”. E, como consequência do reconhecimento de sua condição de consumidora, alegou que não teria conhecimentos técnicos suficientes para produzir prova do mal funcionamento da usina, razão pela qual seria cabível a inversão do ônus na forma do art. 373, §3o, do Código de Processo Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “até a prolação de uma decisão definitiva de mérito nestes autos, seja determinada a inversão do ônus da prova e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e ratificar o pleito liminar de inversão do ônus da prova. Preparo regular sob ID 43504254. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes ajuizada por CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de SICES BRASIL LTDA, VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI e NORDESTE SOLUÇÕES LTDA, partes devidamente qualificadas. As contestações das requeridas vieram aos autos, pela ré SICES BRASIL LTDA, no ID n. 132939725; NORDESTE SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, no ID. 139239196; VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, no ID n. 141338534, todas acompanhadas de documentos. É o brevíssimo relato. DECIDO. Das questões preliminares Da ilegitimidade passiva (...) Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. A lide trata, em síntese, sobre a pretensão da autora de compelir os réus a arcarem com os custos do conserto da usina instalada e com a reparação dos danos materiais sofridos a título de lucros cessantes. Fixo como pontos controvertidos: a) quais foram os erros cometidos durante a consecução das obras; b) quais vícios foram causados nos equipamentos em razão da falha na prestação dos serviços; c) a responsabilidade das empresas SICES e VGR pelos vícios apontados na prestação dos serviços; d) a existência dos prejuízos a título de lucros cessantes. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. O autor adquiriu os produtos para complementar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadrando, portanto, na definição constante no artigo 2o do CDC. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil em voga. Ficam as partes intimadas a se manifestar quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aqueles requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. Para análise do pedido de gratuidade de justiça realizado pela empresa SICES BRASIL LTDA, venha aos autos, no mesmo prazo, documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, tais como balanços patrimoniais, pois o processamento de recuperação judicial não é suficiente para reconhecer a fragilidade econômica alegada.” (Grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante narrativa dos autos, a agravante atua no ramo industrial no processamento e produção de produtos derivados de café destinados ao mercado de consumo. No intuito de reduzir seus custos operacionais, optou pela aquisição de uma usina de geração de energia fotovoltaica, o que lhe permitiria economia substancial com energia elétrica. Por fim, sustentou que a energia gerada não seria incorporada aos produtos, razão porque entende ser destinatária final, na forma do art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Conforme se extrai do texto legal, o critério para o reconhecimento da condição de consumidor não é necessariamente a natureza da pessoa (se física ou jurídica), mas a destinação final do produto. Conforme narrativa da recorrente, a energia elétrica constitui insumo de sua cadeia produtiva e sem a qual é incapaz de manter sua linha de produção operante. Portanto, trata-se de insumo incorporado ao seu produto final, não sendo materialmente perceptível exclusivamente ante a natureza abstrata da eletricidade. Nesse sentido, colhe-se julgamento emblemático do Superior Tribunal de Justiça que, ao debruçar-se sobre controvérsia semelhante, afastou a condição de destinatária final revendedora de automóveis em relação ao serviço de telefonia utilizado em suas dependências: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.) A condição da agravante se assemelha à do julgamento supra, em que a energia elétrica é essencial à sua atividade industrial. Dessa forma, a contratação de meio alternativo de geração de insumo primordial para funcionamento da indústria não a caracteriza como destinatária final, excluindo-se do alcance da norma de proteção ao consumidor. Alternativamente, sustentou que deveria ser reconhecida a condição de consumidora por equiparação, e em razão de sua vulnerabilidade técnica. Sob esse mesmo fundamento, fundamentou a pretensão da inversão do ônus da prova na forma do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Alegou que, em seu quadro, não dispõe de funcionários de especialista na geração de energia fotovoltaica e que os encarregados de acompanhar o cumprimento do contrato teriam formação em áreas diversas. Consoante estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade técnica se caracteriza pela ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo. Não se trata, portanto, da exigência de conhecimento aprofundado, mas tão somente das funcionalidades e operação do produto adquirido. Nesse sentido, a recorrente demonstra pleno conhecimento da funcionalidade e destinação da usina de energia fotovoltaica enquanto instrumento de geração de energia elétrica e como forma de minorar seus custos operacionais. Por fim, a mera alegação de que haveria documentos relevantes que estariam em posse das rés não justifica a inversão do ônus da prova. Para tais situações, a lei processual traz solução específica, cabendo à parte manejar o instrumento adequado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator